Tribunal: TJDFT
Processo: 0765386-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 114 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011, ART. 40, §19, ART. 6o DA EC 41/2003, AMBOS DA CF. TERMO DO TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO A PARTIR DA DATA NELE INDICADA.
1. O artigo 114 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 dispõe que o servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, conforme previsto no art. 40, §19, art. 6o da EC 41/2003, ambos da Constitucional Federal.
2. Comprovado nos autos pela prova documental produzida que apenas na data constante do termo de contagem do tempo de serviço a servidora preenchia os requisitos para a aposentadoria voluntária, afasta o pleito de reconhecimento do termo inicial em momento anterior, quando ainda não atendidos os requisitos legais.
3. Negou-se provimento ao recurso.